Tribunal: TJMT
Processo: 1044598-76.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044598-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DA COSTA JUNIOR - CPF: 365.963.701-78 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –GRAVAME INDEVIDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR – SUPOSTO FINANCIAMENTO ENTABULADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO
– IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1044598-76.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: CLAUDIO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 324701861), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação do ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“a)
Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes que justifique a alienação fiduciária sobre o veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, placa OBG8C46, e determinar ao requerido a baixa definitiva do gravame indevidamente registrado em 11.06.2024, sob pena das sanções legais cabíveis; b)
Condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente; c)
Condenar
o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobe o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC”
(sic).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Da mesma forma, não há que se falar em reiteração dos argumentos anteriores, tendo em vista que não se pretende trazer matéria já debatida, requerendo, apenas, a discussão aprofundada sobre a (in)viabilidade de condenação de danos morais na espécie, já que não há natureza in re ipsa e não houve dissabores maiores à pessoa, nem impossibilidade de uso do bem objeto da ação, tendo o Superior Tribunal de Justiça pontuado que não são cabíveis danos morais em razão da ausência ou demora na baixa de gravame, o que conflita com o decidido no acórdão embargado”
(sic).

Sustenta que
“Primeiramente, em casos de descumprimento dos termos de contrato, a pessoa prejudicada pode utilizar instrumentos previstos no ordenamento jurídico para obrigar o outro a cumprir sua parte, ou seja, pode ser resolvido na esfera patrimonial, mediante a reparação de danos emergentes, de lucros cessantes, do pagamento de juros ou de multas. Com efeito, em se tratando de ilícito contratual, o STJ tem afastado o caráter absoluto da existência de dano moral indenizável. A jurisprudência desse tribunal tem reconhecido dano moral indenizável somente em circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, o direito de personalidade do indivíduo ou a honra objetiva da empresa, repercutindo nos seus negócios”
(sic)

Assevera que “
apesar de demonstrada a conduta ilícita da instituição financeira na ausência de cautela com inscrição de veículo em outra propriedade, não houve o resultado danoso extrapatrimonial, o que prejudica a caracterização da responsabilidade objetiva para a indenização moral, nos termos dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor
.” (sic)

A par desses argumentos, pugna
“1. Seja sanada a omissão no julgado para, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, ser rechaçada a condenação aplicada à título de danos morais, por ser mero dissabor (mero descumprimento contratual), de acordo com entendimento do STJ (REsp 1.599.224/RS; AgInt no AREsp 1595006/RS; AgInt no AREsp 1627389/RS), ou, caso assim não entenda, asseverando se as circunstâncias apontadas pelo embargante devem ou não ser consideradas para a mensuração do dano moral, considerando, sobretudo, a inexistência de dano in re ipsa”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração em Id. 328349354, pugnando pela rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO – GRAVAME INDEVIDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR – SUPOSTO FINANCIAMENTO ENTABULADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando formulado como preliminar recursal, por ser inadequada a via eleita, exigindo o Código de Processo Civil que tal pleito seja apresentado por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o caso.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

A indevida inclusão de gravame de alienação fiduciária sobre veículo pertencente ao autor, por suposto contrato de financiamento entabulado por estranho à relação contratual, configura falha na prestação do serviço da instituição financeira e enseja o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da restrição indevida de veículo é in re ipsa, ou seja, presume-se pela própria ocorrência do fato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne a manutenção de sua condenação ao pagamento dos danos morais.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. No caso em exame, é incontroverso que o gravame lançado sobre o veículo de propriedade do apelado foi inserido por ato do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em razão de contrato de financiamento celebrado com terceiro, o qual acabou por repercutir diretamente sobre o patrimônio do autor.

Ressalte-se que a atuação de terceiro, ainda que mediante fraude, não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que tem o dever jurídico de adotar as cautelas necessárias à verificação da autenticidade dos dados e da titularidade do bem ofertado em garantia. Trata-se de dever de diligência ínsito à atividade bancária, cuja inobservância enseja responsabilidade pelos prejuízos ocasionados.

[...]

Desse modo, o banco, na qualidade de fornecedor do serviço, é o responsável pela concessão do crédito e pela correta instituição do gravame, sendo certo que a falha em qualquer dessas etapas atrai sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes do evento lesivo.

Cumpre destacar, ainda, que a presente controvérsia deve ser apreciada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, embora inexista vínculo contratual direto entre o apelado e a instituição financeira, é inequívoco que aquele foi atingido pela falha na prestação do serviço bancário.

Com efeito, a Súmula 297 do STJ dispõe, de forma categórica, que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, firmando a incidência das normas protetivas ao caso concreto.

Assim, o cerne da controvérsia repousa na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que, nos termos do artigo 14 do CDC, responde pelos danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa, quando decorrentes de defeitos na prestação do serviço ou de informações insuficientes ou inadequadas acerca de sua fruição e riscos.

No caso em tela, o autor apelado demonstrou ser o legítimo proprietário do veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, de placa OBG8C46, e que, ao tentar transferir a propriedade do bem para Benedito Bento Mamoré de Santana, foi surpreendido com a existência de um gravame de alienação fiduciária ativo em nome de terceiro, José Antônio de Souza Silva, referente a um contrato de financiamento com o apelante.

A prova dos autos evidenciou, de forma cabal, que o recorrido jamais entabulou qualquer negócio jurídico com o banco apelante ou com o suposto contratante, o que reforça a tese de fraude ou falha operacional por parte da instituição financeira.

A instituição financeira, ao conceder o financiamento e instituir o gravame, tinha o dever de verificar a autenticidade das informações e a real propriedade do bem dado em garantia.

A falha nesse procedimento caracteriza um risco inerente à sua atividade e, portanto, atrai a responsabilidade objetiva.

[...]

Com efeito, é irrefutável que a situação vivenciada pelo apelado não se trata de mero aborrecimento, mas sim de um dano moral passível de indenização.

A restrição indevida imposta ao veículo de sua propriedade gerou não apenas a impossibilidade de concretização da venda a terceiros, mas também a ameaça iminente de busca e apreensão do bem, causando-lhe angústia, transtornos psicológicos e maculando sua reputação.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é uníssona em reconhecer o dano moral em casos de fraude ou falha na prestação de serviços bancários que resultem em indevida restrição de bens, como ilustrado nos julgados colacionados acima.

Em relação ao quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) na sentença, observa-se que a decisão de primeiro grau o arbitrou de forma a compensar o sofrimento do apelado e coibir condutas similares por parte da instituição financeira, sem configurar enriquecimento ilícito.

Os fundamentos invocados pela sentença para fixar o valor da indenização por danos morais mostram-se adequados, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto causado na vida do consumidor.

Assim, a manutenção do valor fixado é medida que se impõe, por atender aos parâmetros de equidade e justiça.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
”.
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026